Tribunal: STF
Processo: Rcl 49627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ourinhos, nos Autos nº 0000456-95.2012.5.15.0030, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. A parte reclamante narra que, em execução trabalhista proposta pela parte beneficiária, foram homologados os cálculos feitos com a aplicação da TR ao débito trabalhista devido até o dia 24.03.2015 e, a partir de 25.03.2015, do índice do IPCA-E, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. 



    3. Alega que a decisão proferida na fase de conhecimento, já transitada em julgado, não estipulou expressamente os índices de atualização aplicáveis, “meramente determinando a necessidade de se adotar os critérios legais utilizados à época pela Justiça do Trabalho, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês “. Desse modo, argumenta que o juízo reclamado deveria ter aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, em conformidade com os paradigmas suscitados. Requer, em caráter liminar, a imediata adequação dos cálculos homologados aos índices de correção monetária e de juros previstos nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. Ao final, postula pela procedência da reclamação para confirmação da medida liminar.



    4. Em 13.10.2021, deferi o pedido liminar para suspender a decisão proferida nos Autos nº 0000456-95.2012.5.15.0030, em trâmite na Vara do Trabalho de Ourinhos. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.



    5. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    8. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    9. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    10. No caso em análise, verifica-se que inexiste, no título executivo, fixação expressa dos critérios de correção monetária aplicáveis, constando unicamente a determinação de que sejam utilizados os fatores indicados na tabela própria da Justiça do Trabalho, acrescido de juros de 1% ao mês. Na fase de liquidação de sentença, a juíza de origem determinou a atualização dos débitos trabalhistas mediante a aplicação dos índices da TR até 24.03.2015 e do IPCA-E a partir de 25.03.2015. A decisão reclamada, por sua vez, homologou os cálculos apresentados com a incidência dos mencionados índices e, na sequência, a execução foi suspensa em parte, em razão de tutela de urgência concedida em ação rescisória, nos seguintes termos: “CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão da execução no processo principal 000456-95.2012.5.15.0030 até que o agravo interno seja apreciado pela 3ª SDI, excetuando-se da decisão apenas os valores que independam do julgamento da presente ação rescisória. Nesse sentido foram as informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Após a decisão de liquidação, precedida de impugnação da executada/reclamante quanto à aplicação do IPCA-E, o tema da atualização do débito não foi retomado. O exequente requereu a citação da executada/reclamante para pagamento em 4.6.2020, porém, na ação rescisória n. 5851- 22.2016.5.15.0000 foi determinada, em 16.6.2020, a suspensão parcial da execução, que poderia prosseguir apenas em relação aos valores que não dependam do julgamento da rescisória. Pelo Juízo foi determinada a suspensão da execução em 17.6.2020, até que fosse julgado agravo interno interposto pela executada/reclamante na ação rescisória, estando a execução suspensa até a presente data, não tendo ocorrido ainda a citação para pagamento da execução de que cuida o art. 880 da CLT e, por conseguinte, não iniciou ainda o decurso do prazo para embargos, previsto no art. 884 da CLT.” (grifou-se)



    11. Observa-se, assim, que a discussão acerca da correção monetária ainda estava controversa quando sobreveio as decisões das ADCs 58 e 59, de modo que devem ser aplicados ao caso os parâmetros estabelecidos no julgamento de mérito das ações de controle de constitucionalidade - IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (que já abrange juros e correção monetária), tendo em conta que se trata de processo no qual a sentença, transitada em julgado, definiu expressamente apenas os juros de mora e, quanto à correção monetária, houve mera referência aos critérios legais utilizados à época pela Justiça do Trabalho. A hipótese se insere no item 9 da ementa dos paradigmas invocados: “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” - grifou-se. Nessa linha, cito as decisões proferidas na Rcl 51.249 MC, Relª. Minª. Rosa Weber; na Rcl 46.882 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 49.174, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para determinar à autoridade reclamada a observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator